Tribunal: TJDFT
Processo: 0722153-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANIPULAÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se cogitar desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente pontua, de maneira criteriosa, razão do seu inconformismo e os fundamentos jurídicos pelo qual entende ser necessária reforma da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada.

2. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC].

3. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos materiais (financeiros) experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado.

4. O autor pretende imputar a culpa do ilícito à Instituição Financeira. No entanto, não existem elementos mínimos nos autos que indiquem vazamento de dados do consumidor por parte da Instituição Financeira. Na realidade, uma leitura atenta do Boletim de Ocorrência demonstra cabalmente que a culpa pelo resultado desastroso teria sido integralmente da vítima, que, por ato de descuido e inocência, teria permitido “réplica” de seu telefone celular e captura de dados bancários, após receber ligação de falsa central de atendimento ao cliente.

5. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva

6. Preliminar de desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.